Tribunal: TJPA
Processo: 0806473-02.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806473-02.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROMULO CEZAR PINHEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – EXTORSÃO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – POSSIBILIDADE DE PRISAO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – IMPROVIMENTO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
O juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88;

2.
Não existem nos autos documentos idôneos que demonstrem de forma cabal que o Sistema Penal não tenha condições de arcar com o tratamento, ao contrário, consta dos autos, documento médico, atestando que o paciente se encontra em bom estado geral e com faculdades mentais preservadas.

3. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública;

4. As condições pessoais favoráveis

nos termos da súmula 08 do TJE/PA, "as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
HABEAS CORPUS
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Ordem CONHECIDA E DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem na parte conhecida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado em favor de
ROMULO CEZAR PINHEIRO DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXII, LXVIII art. 93, IX, da Constituição Federal c/c os arts. 282 e §§, 316; 312; 319; 647 e 648, I e IV, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 081358-20.2022.814.0401.

O impetrante afirma que o paciente foi preso por força de mandado de prisão temporária, na data do dia 26/11/2022 o qual fora convertido em prisão preventiva em 09/01/2023, acusado da prática dos supostos crimes de extorsão, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, visto que
“fora baseada na suposta condição financeira privilegiada do paciente e gravidade concreta do delito, o que, por si só, não pode fundamentar uma prisão preventiva, pois se trata de verdadeira execução provisória de uma pena que nem existe.”

Alega que, a prisão fato que poderia comprometer ainda mais seu estado de saúde, o qual encontra-se extremamente debilitado, visto que possui pré-diabetes, pressão alta e problemas ortopédicos, já tendo efetuado cirurgias na bacia e fêmur, com colocação de próteses em ambos, estando atualmente em pós-operatório, tomando morfina e tramal, sendo que a prótese foi rejeitada pelo seu corpo, já que preso não recebeu os devidos cuidados e agora enfrenta uma infecção violenta, com risco de morte ou de perda de membros inferiores.

Destaca que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: Não possui sentença transitada em julgado em aberto, possui residência fixa e filhos menores que dependem exclusivamente de si para sua subsistência.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), ou até mesmo a substituição pela prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, conforme o art. 318 do CPP.

Invoca o princípio constitucional da presunção de inocência, e que seja resguardada a excepcionalidade da prisão preventiva, eis que
“
Logo, se não há necessidade para o processo, a prisão preventiva se transforma em uma antecipação da execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da condenação.”,
requerendo, ao final, a concessão de medida liminar determinando a imediata revogação da prisão preventiva, ou ainda, a substituição da prisão por outra medida cautelar (CPP, art. 319), ou até mesmo a substituição pela prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, conforme o art. 318 do CPP.

Por tais razões, requer, em liminar e no mérito, que seja expedido o competente alvará de soltura.

Juntou a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(ID nº 13824761).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 13883062).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 13998396).

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, visto que o paciente mostra extrema debilidade do estado de saúde, bem como a ausência dos requisitos necessários à constrição cautelar e ainda, aduz que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, requerendo, ao fim, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, ou até mesmo a substituição pela prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, conforme o art. 318 do CPP.

Em resposta, a autoridade tida como coatora, informa em síntese que: “
ROMULO CEZAR PINHEIRO DOS SANTOS, seria conhecido pela alcunha de “CR7”, bem como integraria a organização criminosa denominada Comando Vermelho, sendo que, ainda conforme as investigações, figuraria como um dos principais fornecedores de drogas da facção, ostentando veículos e joias, bem como moradias com um alto padrão, a beira-mar, na cidade de Fortaleza/Ce, sem estar exercendo atividade laboral lícita.

Para melhor vislumbrar a questão, colaciono as informações prestadas pelo Juízo
a quo
sobre a causa ensejadora da medida constritiva:

“(...) De análise detida dos autos e sem maiores delongas, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação ao investigado, consubstanciado na prova da materialidade dos crimes e na existência de indícios suficientes de autoria dos delitos narrados na representação, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade do ora investigado, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório. (...)

Nessa toada, ressalte-se, ainda, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis -, observando-se o modus operandi na prática dos crimes, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelo investigado, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, assim como de outros graves delitos, mencionados nas investigações, demonstrando a extrema periculosidade real do mencionado investigado, a elevada gravidade concreta dos delitos, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, o referido investigado voltará a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto. (...)

Pelo exposto, corroborado pelo parecer ministerial – ID 83862775, defiro o pleito da autoridade policial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ROMULO CEZAR PINHEIRO DOS SANTOS
, qualificado nos autos, devendo a secretaria expedir o mandado de prisão preventiva, com urgência.

(...)”

Vê-se, ainda, que o juízo impetrado também indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar do ora paciente. No
decisum
, extrai-se fundamento suficiente para manutenção da segregação cautelar,
in verbis
:

(...)
no que toca ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar – ID 89184386, INDEFERIMOS o mesmo, pelos próprios fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do réu, constante da medida cautelar de nº 0825762-13.2022.8.14.0401 (ID n.º 84600699), bem como da decisão que indeferiu o pleito de revogação de prisão – ID 84736767, não havendo, ademais, qualquer elemento novo - aliquid novi - com o condão de autorizar a revogação ora requerida, não cabendo, ademais, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, posto que denota-se que não seriam suficientes para impedir eventual reiteração criminosa.

Ressalte-se, ainda, que, a despeito do disposto no art. 318, II, do CPP, que trata da concessão de prisão domiciliar quando o preso encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave e de se vislumbrar que o ora requerente possui alguns problemas de saúde, na espécie, o requerente não juntou, até o presente momento, qualquer documento com condão de comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, ou que os cuidados com a sua saúde não podem ser realizados no estabelecimento prisional em que se encontra.

Acrescente-se, outrossim, que o próprio requerente juntou aos autos atestado médico, datado de 07/02/2023, onde consta que o aludido requerente se encontra em “BOM ESTADO GERAL E COM FACULDADES MENTAIS PRESERVADAS”.

(...);

Oficie-se à casa penal em que o requerente se encontra recolhido para caso necessário, que providencie o adequado tratamento ao mesmo, e caso não disponha de possibilidade de fazê-lo, informe imediatamente este Juízo. (...)”.

Analisando cuidadosamente a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como o indeferimento do pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, vislumbro que o juízo monocrático fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, especialmente, sendo a prisão decretada e mantida com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública, pelo risco de reiteração delitiva, aplicação de lei penal e conveniência da instrução criminal.

Sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A Defesa alega ainda que o paciente faz jus à concessão de prisão domiciliar, sob argumento de que é acometido por pré-diabetes, pressão alta e vários problemas ortopédicos, bem como que realizou cirurgias na bacia e fêmur recentemente, não tendo a casa penal condições de prover o adequado tratamento.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não existem nos autos documentos idôneos que demonstrem de forma cabal que o Sistema Penal não tenha condições de arcar com o tratamento, ao contrário, consta dos autos, documento médico, atestando que o paciente se encontra em bom estado geral e com faculdades mentais preservadas. (ID. Nº 13883773).

Ademais, o juízo
o quo
determinou a expedição de ofício à casa penal em que o paciente se encontra recolhido para caso necessário, que providencie o adequado tratamento ao mesmo, e caso não disponha de possibilidade de fazê-lo, informe imediatamente ao juízo monocrático, o qual no presente momento, está aguardando resposta.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

As condições pessoais favoráveis
que alega possuir o paciente não são, em si, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/07/2023